Tribunal: STF
Processo: RHC 53449
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-23
Data de publicação: 1976-05-23

Ementa:
HABEAS-CORPUS. PRESCRIÇÃO. ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL QUE, NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 146, NÃO SE CONSIDERA A
PENA IMPOSTA EM GRAU DE APELAÇÃO, EMBORA ESTA TENHA SIDO MANIFESTADA
SOMENTE PELO RÉU.
RECURSO NÃO PROVIDO.